Tribunal: STF
Processo: Rcl 55274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 2.591/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por John Lennon Flores de Flores, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5000526-30.2021.4.04.7134, pelo qual teria sido inobservada a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591/DF.
 
 2.	O reclamante narra que teria recebido ligação telefônica de suposto preposto da Caixa Econômica Federal, instituição financeira da qual é correntista, informando-lhe sobre o bloqueio de seu cartão e da necessidade de gerar nova assinatura eletrônica em terminal de atendimento do próprio banco. Aduz que, constatado o bloqueio do cartão, agiu conforme as instruções recebidas. Relata que, não obstante o bloqueio, no dia seguinte, houve a transferência de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de sua conta para pessoa desconhecida.
 
 3.	Informa terem sido tomadas as providências cabíveis junto à Caixa Econômica Federal, à Polícia Civil e ao Ministério da Justiça. Por fim, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada improcedente. Da mesma forma, o recurso inominado foi desprovido. Noticia o indeferimento dos pedidos de uniformização regional e nacional.
 
 4.	Alega que o órgão julgador reclamado não teria determinado a inversão do ônus da prova, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mesmo caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do respectivo art. 14. Ressalta que a controvérsia configura relação de consumo, uma vez que ele é o destinatário final do serviço bancário
 
 5.	Requer a procedência do pedido, de modo a cassar o acórdão reclamado e determinar a adequação ao entendimento firmado no julgado paradigma.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, alega-se que a 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul teria ignorado o comando desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. ‘Consumidor’, para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito.
3. O preceito veiculado pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência.
4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro.
5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia.
6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros.
ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO.
7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade.
8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4º, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA.
9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa - a chamada capacidade normativa de conjuntura - no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro.
10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional.
11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.”
(ADI nº 2.591/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Red. do Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07/06/2006, p. 29/09/2006)
 
 9.	O ato reclamado consubstancia-se em negativa de provimento a recurso inominado, proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, do qual transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 83-84; grifos e destaques no original):

 
“(...) Passo a decidir. 
Como se extrai dos autos, a parte autora foi vítima de um crime, o "Golpe das Falsas Centrais". 
A instituição bancária trouxe as autos detalhamento das movimentações controvertidas, demonstrando que as transações foram realizadas com identificação positiva (evento 7, CONTES1). 
Em princípio, a responsabilidade por movimentação irregular de conta corrente só pode ser atribuída ao agente financeiro nos casos de falha na segurança do serviço. Esse, contudo, não é o caso das movimentações ocorridas, já que realizadas com a senha pessoal do titular, não havendo qualquer indício de movimentações fora do comum. Em outras palavras, a responsabilidade da instituição bancária não pode ser automaticamente presumida.
Ainda, a prova dos autos evidencia que as operações bancárias em discussão foram realizadas em momento anterior à comunicação da CEF sobre o crime ocorrido. 
Cito, por oportuno, precedente do TRF da 4ª Região sobre a questão:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. FURTO DO CARTÃO DO BANCO. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Não houve falha na prestação do serviço por parte da Caixa Econômica Federal - CEF. Primeiro, porque os saques e transferências foram efetuados antes mesmo de o banco ser avisado do furto do cartão, para que pudesse bloquear a conta. Segundo, porque de alguma forma a pessoa que ficou com o cartão da autora teve como saber a senha, pois a utilizou na realização dos saques e transferências. Ambos os motivos afastam a responsabilidade do banco quanto aos danos sofridos pela autora. (AC 50071423520124047102/RS, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, DE 08/11/2013) 
Vale, ainda, citar antigo julgamento oriundo da Turma Nacional de Uniformização, ainda não superado por jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indica que, relativamente a "saque de determinado valor da conta poupança do cliente mediante a utilização do cartão eletrônico e senha pessoal, basta o estabelecimento bancário provar tal fato, demonstrando que não agiu com culpa, sendo incumbência da autora comprovar a negligência ou imprudência do réu na entrega do numerário" (TNU, PEDILEF n.º 200241007001870, Rel. Juiz Fed. João Carlos Carbelon de Oliveira, julgado em 18/09/2002). 
Entendo, pois, que o quadro está a configurar culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro(furto), ambos sendo causas de exclusão do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Desse modo, não há como responsabilizar a instituição ré pelos prejuízos sofridos (materiais e morais) em razão do ocorrido. 
Decisão 
O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação. (...).”
 
 10.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão impugnada e as razões de decidir proferidas na ADI nº 2.591/DF, uma vez que o Tribunal reclamado não deixou de aplicar o CDC, mas, tão somente, entendeu se tratar de causa de exclusão do nexo de causalidade entre o fato e o dano indicado, não conhecendo a responsabilidade da instituição financeira ora beneficiária, de forma fundamentada, à luz da matéria fática.
 
 11.	Quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.591. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PODER REGULAMENTADOR. OMISSÃO. TAXA DE JUROS PRATICADA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANEJO INDEVIDO DA VIA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
2. In casu, por resultar manifestamente improcedente a argumentação deduzida em torno de omissão da autoridade reclamada, a pretensão revela-se incabível. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 39.955-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 12.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator